Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003876-48.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: JOÃO BATISTA SANTANA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (VENTANIA). DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS. FATO RELEVANTE. DANO MORAL NÃO OCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico por meio do Código de Processo Civil em artigo 926 dispõe que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante”. Grifos nossos.
2. Nesse viés (da interpretação sistemática) o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) em seu artigo 87 determina que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência seja: “dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência”.
3. Dessa forma, rejeito a preliminar de Incidente de Uniformização de Jurisprudência por inobservância do artigo 87 da Resolução TJMT/OE no 16/2023, na medida em que este Relator não é o Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência.
4. A Lei de Concessão de Serviços Públicos, embora tome como pressuposto a prestação de serviço adequado aos usuários, prevê que não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso prévio, quando motivada por questões de ordem técnica ou de segurança nas instalações (art.6o, §3o, inciso I, da Lei no 8.987/98).
5. Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas a dificultar o acesso da equipe de manutenção e, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, não há desídia, afastando-se o dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003876-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO VENANCIO FERREIRA - CPF: 178.259.111-72 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024